Tribunal: STF
Processo: RHC 253940
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Este Supremo Tribunal Federal reconhece que o crime de ocultação de capitais continua a existir no ordenamento jurídico ante a continuidade típico-normativa da conduta na nova redação conferida pela Lei nº 12.683/2012. Precedentes.



    4. Na hipótese, a recorrente foi processada e julgada com base na Lei nº 9.613/1998, em sua redação anterior à Lei nº 12.683/2012, não se verificando, no caso, a incidência da alteração legislativa mais prejudicial ao réu.



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.